Tribunal: STF
Processo: RE 1544145
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Conselheiro Lafaiete - MG , contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – SANEAMENTO BÁSICO – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO – PARALISAÇÃO – RISCO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. - O município é legitimado passivo para figurar nas ações em que se discute a obrigação de implantação e regularização do serviço público de saneamento básico e obras de infraestrutura que assegurem a preservação do meio ambiente. - A atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República justifica sua interferência nas políticas públicas de competência do Poder Executivo, desde que observada a sua necessidade e a adequação entre a medida adotada a o direito que se busca proteger. - Comprovada a irregularidade ambiental e deficiência do serviço público de saneamento e destinação adequada das águas de córrego, com risco ao meio ambiente e à saúde pública, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário para a regularização da prestação dos serviços públicos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia daquilo que é oferecido. 



    Mario Procopiuck discorre sobre a natureza da política pública:



    [...]



    A opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe especialmente ao Poder Executivo observando a legislação vigente. Omitindo-se o Poder Executivo, surge a violação a direito fundamental de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 



    O Poder Judiciário deve intervir para garantir o mínimo existencial assegurado pela Constituição da República, conforme advertem Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe:



    [...]



    A intervenção do Poder Judiciário deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a adequação da medida a ser adotada e a necessidade de sua intervenção como último recurso. 



    GRINOVER e WATANABE, citando J.J. Gomes Canotilho, prosseguem:



    [...]



    É a observância aos direitos fundamentais que está em cheque quando o Poder Judiciário interfere nas políticas públicas e pondera a legalidade da atuação da Administração Pública, sabendo-se que a defesa dos direitos fundamentais cabe a todos os poderes estatais e não somente ao Judiciário.



    Nesse sentido, confira-se a lição de Osvaldo Canela Júnior:



    [...]



    Assim, pode-se concluir que a atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República justifica sua interferência nas políticas públicas de competência do Poder Executivo, desde que observada a sua necessidade e a adequação entre a medida adotada a o direito que se busca proteger. 



    No caso em análise, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pretende compelir o Município de Conselheiro Lafaiete a, no prazo de 180 dias, elaborar e executar Projeto de Drenagem, devidamente instruído com estudo hidrológico elaborado por profissional habilitado, com o objetivo de coletar e dar destinação adequada às águas do córrego que passa pelas Ruas Dimas Marques e João Cunha, na divisa entre os bairros Arcádia e Manoel de Paula, Município de Conselheiro Lafaiete.



    Conforme laudo técnico que instrui a inicial (ordem 2, p. 26/28), elaborado por servidor vinculado ao SISEMA – Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, constatou que o córrego existente paralelo à Rua Nossa Senhora da Conceição, no Município de Conselheiro Lafaiete, foi realizada uma canalização parcial com manilhas, mas, em razão da paralização das obras, ocorreu o desbarrancamento nas margens do córrego, assim como foram constatadas intervenções indevidas em área de preservação permanente, mediante supressão de vegetação, aterro e depósito de entulhos. 



    As irregularidades apontadas foram constatadas por vistoria realizada pelo Município de Conselheiro Lafaiete (ordem 2, p. 45/46), que informou que “de acordo com a vistoria realizada, verificamos que a obra deverá ser concluída, uma vez que o problema referente à erosão não foi solucionado, podendo atingir alguns imóveis e o emissário da COPASA”.



    O Município apelante não produziu provas capazes de desconstituir as alegações do Ministério Público, o que permite concluir pela demonstração da irregularidade ambiental e deficiência do serviço público de saneamento e destinação adequada das águas do córrego, justificando a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em razão do risco de lesão a direitos fundamentais. 



    Assim, deve ser mantida a sentença quanto à condenação do Município na obrigação de elaborar e executar Projeto de Drenagem, devidamente instruído com estudo hidrológico elaborado por profissional habilitado, com o objetivo de coletar e dar destinação adequada às águas do córrego.



    Quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, de 180 dias, verifica-se que este prazo se mostra razoável e proporcional ao serviço que será implementado, notadamente porque a execução já havia se iniciado quando ajuizada a presente ação e, ainda, que a ação foi ajuizada em 2020 e o inquérito civil teve início em 2014, sendo que, em reunião datada de 28/11/2014 (ordem 2, p. 44), o Secretário Municipal de Obras afirmou que as obras seriam concluídas até 30/04/2015, transcorrendo quase dez anos desde então. 



    Do mesmo modo, não há fundamento para a alteração do valor da multa cominatória ou sua limitação, uma vez que a sua modificação deve ser avaliada no transcorrer do prazo para o cumprimento da obrigação, não sendo possível afirmar, neste momento, que a incidência se tornará excessiva.



    Nesse sentido dispõe o §1º do art. 537 do CPC: 



    [...]



    Assim, a razoabilidade da multa arbitrada e a necessidade de sua limitação deve ser analisada após o início do cumprimento da obrigação, sopesando-se a conduta do apelante e a incidência da multa no caso concreto.”



     



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    A decisão pela obrigatoriedade de “elaborar e executar Projeto de Drenagem” no prazo de 180 dias”, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades, definição dos caminhos administrativos e adequação às leis relativas às finanças públicas. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades. 



    Impor a obrigação de “elaborar e executar Projeto de Drenagem”, com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    As obrigações em questão somente podem ser dimensionadas quando considerada a situação de todas as áreas de atuação do Município, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a eficiente gestão do país, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 



    Na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



      “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão, mas na execução incidirá o Tema 698.



     Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos para execução das medidas - a fim de alcançar o resultado fixado no acórdão, à luz das finalidades judicialmente fixadas, devem ser pactuados entre as partes, na fase de cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente